Tribunal: TJDFT
Processo: 0742779-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742779-22.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS DANIEL DO NASCIMENTO COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Colha-se o parecer da il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador